Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EX DELICTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO PENAL (CRIMINAL) TRANSITADA EM JULGADO. CULPA COMPROVADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AD QUEM.

1. Consoante disposição expressa do Art. 200 do Código Civil, “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. Assim, in casu, apesar do evento danoso ter ocorrido em 2013, a sentença criminal definitiva somente foi prolatada em 15/09/2017, enquanto o ajuizamento da demanda cível se deu em 25/09/2019. Portanto, incabível a suscitação da prejudicial de mérito.

2. É certo que para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de compensar.

3. Dispõe o Art. 935, do Código Civil, que “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.

4. Na hipótese, restou demonstrada a ação danosa do agente, ora apelante, em que se consubstancia o pedido indenizatório, pela conduta criminosa judicialmente reconhecida em processo criminal; o dano sofrido pela vítima, ora apelada, inclusive pelas sequelas definitivas e cicatrizes permanentes; bem como o nexo causal entre a conduta e o dano, eis que comprovado ter sido o autor a provocar o acidente de trânsito que resultou nos danos verificados.

5 - Para a configuração dos danos estéticos basta que a lesão tenha caráter permanente e que seja capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a imagem e ou funcionalidade de parte do corpo. Em caso de deformidade corporal comprometedora da beleza decorrente de mazela deixada por acidente de trânsito, como na hipótese, descabido perquirir se houve ou não gastos com tratamento estético ou cirurgia plásticas.

6. É cedido que o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma, de caráter punitivo-educativo, visando sancionar o causador do dano pela ofensa que praticou, e para que não repita o ato; outra, de caráter compensatório, proporcionando aos lesados algum valor em compensação pelo mal sofrido.

7. Sopesados tais critérios e tendo em vista o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que andou bem o Magistrado sentenciante ao fixar o quantum compensatório (moral e estético) em R$ 80.000,00 para cada, mormente quando se tem notícia de ser o apelante reincidente e não ter restado dúvidas acerca da gravidade dos danos sofridos pela vítima e das consequências no futuro do autor-apelado.

8. Prevê o Art. 80, do Código de Processo Civil, que se considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inciso I), alterar a verdade dos fatos (inciso II) ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (inciso VII).

9. Por sua vez, para além das questões tratadas no recurso de apelação, é permitido ao juiz condenar, de ofício, “o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou” (art. 81, Código de Processo Civil).

10. Apelação conhecida e desprovida. Aplicada multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa.